Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). REPRESENTAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE HOMICÍDIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA APLICADA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença da vara da infância e juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga a homicídio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) analisar a pretensão absolutória por insuficiência probatória; (II) verificar a possibilidade de cumprimento imediato da medida socioeducativa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há como acolher a pretensão absolutória diante do acervo probatório coeso e contundente quanto à participação do adolescente no homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Nos termos do art. 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
5. Considerando a gravidade concreta do ato infracional, conduta análoga a um crime de homicídio qualificado, evidencia-se adequada a imposição da medida de internação.
6. Conforme entendimento do STJ, condicionar a execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o representado permaneça exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional. 6.1 Possível o imediato cumprimento da medida socioeducativa de internação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação da defesa conhecida e desprovida. Apelação do MPDFT conhecida e provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 744.070/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023; Acórdão 1726040, 07000382820218070013, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. TJDFT, Acórdão 1726086, 07049079720228070013, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.